Tribunal: STF
Processo: ARE 1546023
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de débitos fiscais. Interposição do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal. Não cabimento.
I. Caso em exame 
 1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.
II. Questão em discussão  
2.	Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir
3.	A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	Incabível a interposição do recurso extraordinário pelos permissivos das alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes.
IV. Dispositivo   
5.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.
6.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.